Tribunal: TJDFT
Processo: 0026747-72.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA RECURSAL. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRAZO CONTRATUAL. VINCULAÇÃO A OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO. ABUSIVIDADE E NULIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. TEORIA DO INADIMPLEMENTO MÍNIMO. NÃO APLICAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. PREJUÍZOS PRESUMIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. O recurso que traz os fundamentos pelos quais entende que o pronunciamento judicial deve ser reformado não viola o princípio da dialeticidade recursal, notadamente por veicular pretensão específica de reforma da decisão. Se a parte apelante não logrou abordar, minimamente, as razões pelas quais o pedido de dano moral deveria ser concedido, importa ser reconhecida, nessa extensão, a inépcia do recurso, por inobservância do comando previsto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. A previsão de que a data da entrega do imóvel está vinculada a contrato de financiamento imobiliário é abusiva e, portanto, nula, porquanto ocasiona verdadeiro desequilíbrio contratual ao tornar indefinido o prazo a ser cumprido pelo fornecedor (artigos 39, inciso XII, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor). Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, à ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.729.593/SP (tema 996), firmou entendimento claro no sentido de que o prazo de entrega deve ser estabelecido de modo cristalino, preciso e inteligível, não podendo estar vinculado à concessão do financiamento, nem a qualquer outro negócio jurídico. Declarada nula a cláusula contratual impugnada, deve ser realizada a interpretação mais favorável ao consumidor, à luz do artigo 47, da Lei n° 8.078/90. Havendo atraso na entrega do imóvel, não há que falar em aplicação da teoria do inadimplemento mínimo, em favor dos fornecedores, devendo o consumidor ser ressarcido pela renda de aluguel que deixou de auferir, não sendo exigida a comprovação dos prejuízos, porquanto estes são presumidos. Quanto aos lucros cessantes, deve o consumidor ser ressarcido pela renda de aluguel que deixou de auferir, não sendo exigida a comprovação dos prejuízos, porquanto estes são presumidos. A fixação do percentual de 0,5% do valor do imóvel, a título de lucros cessantes, encontra-se afinado com a jurisprudência desta Turma julgadora. Na hipótese de sucumbência recíproca, mas não proporcional, os respectivos ônus devem ser divididos entre as partes, na medida da sua sucumbência.